Tribunal: TJMT
Processo: 1003208-18.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003208-18.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL DUARTE DOS REIS - CPF: 303.888.721-87 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), MANOEL INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 412.652.629-34 (RECORRIDO), EDI APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 019.521.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO COM BASE EM FATO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu fraude à execução e determinou a manutenção da penhora sobre 50% de imóvel registrado sob a matrícula n. 40.475, anteriormente declarado impenhorável por decisão transitada em julgado no âmbito de embargos de terceiro ajuizados pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se decisão transitada em julgado nos embargos de terceiro pode ser desconsiderada com base em declarações realizadas em processo posterior; e (ii) verificar se o reconhecimento de fraude à execução poderia ser realizado fora do procedimento específico da ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel e afastou a alegação de fraude à execução transitou em julgado, vinculando as partes e impedindo nova discussão sobre o tema, nos termos do artigo 502 do CPC.

4.

Declarações realizadas em processo posterior ao trânsito em julgado da decisão não configuram fato novo apto a desconstituir os efeitos da coisa julgada, sendo a ação rescisória o único meio processual adequado para tal finalidade, conforme artigo 975 do CPC.

5.

A utilização de petição simples para rediscutir matéria já decidida viola os limites objetivos da coisa julgada e compromete a segurança jurídica, contrariando a estabilidade das relações processuais.

6.

A decisão recorrida incorreu em erro ao admitir a reanálise da matéria com fundamento em elementos posteriores ao trânsito em julgado, em manifesta ofensa ao artigo 508 do CPC e à jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003208-18.2016.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Edi Aparecida Oliveira

Recorrido(s):

Joel Duarte dos Reis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, restando de sobejo comprovado o alegado,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos de terceiro opostos por EDI APARECIDA DE OLIVEIRA em desfavor de JOEL DUARTE DOS REIS, permanecendo com a determinação de penhora de 50% do bem imóvel registrado sob a matrícula 40.475.

INTIMEM-SE
as partes, para, querendo, manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.”

A presente demanda tem origem em uma ação de execução de título extrajudicial movida por Joel Duarte dos Reis contra Manoel Inácio de Oliveira (autos n. 1003208-18.2016.8.11.0006).

Durante o curso da execução, foi realizada a penhora de um imóvel registrado sob a matrícula n. 40.475, o qual foi posteriormente objeto de embargos de terceiro ajuizados por Edi Aparecida de Oliveira. Nos embargos de terceiro (processo n. 1001340-97.2019.8.11.0006), a recorrente demonstrou que o imóvel era de sua propriedade, adquirido em decorrência de partilha de bens realizada em seu divórcio com o executado. Adicionalmente, foi reconhecida a condição de bem de família do imóvel, com base na Lei n. 8.009/90, afastando-se a possibilidade de penhora.

Em sentença datada de 20/02/2020, o juízo competente julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora e afastando expressamente a alegação de fraude à execução.

A decisão transitou em julgado em 13/05/2020, tornando-se definitiva e imutável.

Posteriormente, em agosto de 2020, Manoel Inácio de Oliveira ajuizou uma ação de aposentadoria na Justiça Federal, sob o número 1001936-41.2020.4.01.3601.

Durante esse processo, o executado teria declarado que o imóvel em questão continuava a ser de sua propriedade. Com base nessa declaração, o exequente alegou a existência de um "fato novo" e, em maio de 2021, requereu ao juízo da execução o reconhecimento de fraude à execução. Esse pedido foi acolhido na decisão ora recorrida, determinando-se a manutenção da penhora sobre 50% do imóvel.

Importante destacar que a sentença proferida nos embargos de terceiro decidiu, de forma clara e fundamentada, que o imóvel não estava sujeito à penhora por ser bem de família e que a transferência de propriedade realizada no divórcio entre a recorrente e o executado não configurava fraude à execução.

Essa decisão, transitada em julgado em 13/05/2020, possui força de coisa julgada material, conforme disposto no artigo 502 do CPC. Tal decisão vincula as partes e impede que a mesma matéria seja novamente discutida no âmbito da execução.

É crucial observar que a ação de aposentadoria, utilizada como fundamento pelo exequente para alegar o "fato novo", foi ajuizada após o trânsito em julgado dos embargos de terceiro. Assim, qualquer declaração feita nesse processo não poderia, por si só, desconstituir os efeitos da decisão anterior.

A única via processual adequada para questionar a coisa julgada seria a ação rescisória, caso a ação tivesse tramitado na Justiça Comum, a ser ajuizada no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado, conforme disposto no artigo 975 do CPC, o que não é o caso.

Entretanto, o exequente optou por requerer diretamente ao juízo da execução o reconhecimento de fraude à execução, por meio de uma simples petição. Esse procedimento viola os limites da coisa julgada, além de desconsiderar os requisitos processuais específicos para a rescisão de uma sentença transitada em julgado. A inobservância desse rito adequado torna a decisão objeto deste recurso juridicamente insustentável.

Ao decidir pela manutenção da penhora e pelo reconhecimento de fraude à execução, o juízo da ação principal desconsiderou os efeitos da sentença transitada em julgado nos embargos de terceiro, reabrindo questões já decididas e protegidas pela coisa julgada. A utilização de elementos advindos de uma ação ajuizada após o trânsito em julgado para justificar a reanálise da matéria é inadequada e compromete a segurança jurídica.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM ANTERIOR
EMBARGOS DE TERCEIRO. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM EXECUÇÃO FUNDADO EM NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL.
SENTENÇA REFORMADA COM NOVA FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 14a Câmara Cível - 0005409-04.2021.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 03.11.2022) (TJ-PR - APL: 00054090420218160194 Curitiba 0005409-04.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 03/11/2022, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

Além disso, a tentativa de rediscutir a propriedade e a penhorabilidade do imóvel por meio de uma petição simples não é apenas improcedente, mas também desrespeita a regra processual que exige o manejo de ação rescisória em casos como este. Essa conduta prejudica a estabilidade das decisões judiciais e gera insegurança para a parte que obteve decisão favorável em caráter definitivo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e,
determino a desconstituição da penhora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024